Tribunal: TJPA
Processo: 0032266-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032266-29.2012.8.14.0301

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: JOSIANE DE SOUZA MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032266-29.2012.8.14.0301.

COMARCA
:
BELÉM / PA

APELANTE
: BB LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA nº 211.648
.

APELADO
: JOSIANE DE SOUZA MELO.

ADVOGADO:
ARIADNE OLIVEIRA MOTA DURANS - OAB/PA nº 17.570.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REVISÃO DE CONTRATO. RAZÕES DESASSOCIADAS DOS FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Apelação Cível,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032266-29.2012.8.14.0301

COMARCA
:
BELÉM / PA

APELANTE
: BB LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA nº 211.648

APELADO
: JOSIANE DE SOUZA MELO.

ADVOGADO:
ARIADNE OLIVEIRA MOTA DURANS - OAB/PA nº 17.570.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BB LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, em face da sentença (ID 1375243 – pág. 1/7) prolatada pelo juízo da 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que, nos autos de Ação Ordinária de Revisão de Contrato, proposta por JOSIANE DE SOUZA MELO contra a própria apelante, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Nas razões da
apelação (ID 1375244 – pág. 1/15),
o recorrente requereu a reforma da decisão
a quo
, sob a alegação de inexistência de abusividade contratual. Outrossim, não manifestou sua irresignação na única parte sucumbente.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REVISÃO DE CONTRATO. RAZÕES DESASSOCIADAS DOS FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da celebração de contrato de financiamento de veículo automotor, do qual o recorrente pugna pela sua manutenção na íntegra. Pois bem, veio o apelo, porém não se encontra uma linha sequer no sentido de rebater os argumentos utilizados pelo juízo sentenciante, uma vez que apenas foi julgado procedente, em parte, o pedido autoral.

No caso, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor com o seguinte teor:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para admitir a cobrança da comissão de permanência como pactuado, no entanto, desde que não haja acumulação com juros moratórios ou remuneratórios e nem com a correção monetário ou a multa e consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE OS DEMAIS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

O apelante discorre durante toda a sua peça recursal sobre manutenção do contrato com fundamento na boa-fé entre as partes e o pacta sunt servanda, bem como na possibilidade de aplicação de juros remuneratórios, capitalização de juros, multa e juros moratórios, contudo sequer tocou na questão da comissão de permanência.

Dessa forma, não há preceito condenatório para que desfaça a obra em questão, pelo contrário, o magistrado julgou improcedente todos os pedidos recursais. Como é de conhecimento geral, é indispensável que as razões do apelo contenham expressa e claramente os fundamentos de fato e de direito, permitindo ao Tribunal a análise dos pontos discordantes por parte da apelante.

Sobre isto, segue o entendimento deste Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
À UNANIMIDADE. 1. Inobservância do princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso. Precedentes. 2. As razões do agravo interno apresentado se encontram dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum objurgado, uma vez que a decisão monocrática sustenta entendimento que as instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulado na Lei de Usura ? Decreto 22.626/33, atraindo a aplicação das Súmulas 596 e 648 do STF. Já a agravante, por sua vez, impugna o decisum afirmando que não pretende deixar de pagar o que deve, apenas quer pagar o valor justo pelo débito. 3. Recurso não conhecido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00329371820138140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/10/2018)

Uma vez que é indispensável que as razões do apelo apresentem congruência com os fundamentos da sentença, ou seja, é necessário que o recorrente observe o princípio da dialeticidade, e discursivamente indique, com precisão, as razões pelas quais entende deva a sentença ou decisão ser revista, o que não se apresenta no caso em tela, ensejando o não conhecimento do recurso.

Assim,
ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/01/2022